Tribunal: TJSP
Processo: 1001348-89.2024.8.26.0456
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL NÃO ACATADO. AUSÊNCIA DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM ISOLAMENTO. INSALUBRIDADE RECONHECIDA EM GRAU MÁXIMO APENAS DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL NÃO ACATADO. AUSÊNCIA DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM ISOLAMENTO. INSALUBRIDADE RECONHECIDA EM GRAU MÁXIMO APENAS DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por Município contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública ocupante do cargo de auxiliar de enfermagem ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%), e condenou o ente municipal ao pagamento das diferenças devidas e reflexos legais. O Município recorreu, alegou nulidade da sentença, cerceamento de defesa, fragilidade do laudo pericial e indevida equiparação das atividades desempenhadas pela autora às hipóteses do Anexo 14 da NR-15.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação; (ii) definir se houve cerceamento de defesa; e (iii) analisar se as funções de auxiliar de enfermagem em Unidade Básica de Saúde enquadram-se nas hipóteses do Anexo 14 da NR-15 para fins de adicional de insalubridade em grau máximo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença não é nula por ausência de fundamentação, pois a concisão da magistrada não implica omissão, e o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes (art. 489, §1o, IV, CPC; STJ, AgInt no AREsp 1.340.444/RS). Cerceamento de defesa não caracterizado

4. O adicional de insalubridade é regido pela Lei Municipal n. 623/94 e deve observar as hipóteses do Anexo 14 da NR-15 da Portaria 3.214/78, que restringe o grau máximo aos casos de contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas.
5. Embora o laudo pericial, tenha concluído pela insalubridade em grau máximo, a habitualidade ou permanência de contato da servidora com pacientes em isolamento não restaram identificadas.
6. A atividade desempenhada em Unidade Básica de Saúde, localizada em município de pequeno porte e sem alas de isolamento, caracteriza insalubridade em grau médio (20%), nos termos do Anexo 14 da NR-15, que inclusive reconhecido e pago pelo Município.
7. O Magistrado não está subordinado ao laudo pericial (arts. 371 e 479, ambos do CPC), razão pela qual pode formar seu convencimento à luz do conjunto probatório.
8. Reconhecido que, durante a pandemia de COVID-19, as atividades da servidora, desenvolvidas na linha de frente de atendimento à população, caracterizaram exposição a agentes biológicos em grau máximo (40%), entre março de 2020 e a data de encerramento da Emergência em Saúde Pública (Portaria GM/MS n. 913/22).
9. Fora do período anterior mencionado, mantém-se o enquadramento em grau médio, conforme prática administrativa municipal e parâmetros legais.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 371, 479, 489, §1o, IV, e 85, §11; Lei Municipal n. 623/94, arts. 69 a 71; Portaria MTB n. 3.214/78, NR-15, Anexo 14; Portaria GM/MS n. 913/22.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.340.444/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 06.12.2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.269.627/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 05.12.2022; TJSP, Apelação Cível 1031814-28.2022.8.26.0071, Rel. Heloísa Mimessi, j. 18.06.2024; TJSP, Apelação Cível 1013338-73.2021.8.26.0071, Rel. Ricardo Feitosa, j. 22.04.2024; TJSP, Apelação Cível 1000949-77.2021.8.26.0646, Rel. Eduardo Prataviera, j. 28.02.2024.